Tribunal: TJMT
Processo: 1001141-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1001141-59.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: THAIS ASSUNÇÃO NUNES
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar apresentado por Thais Assunção Nunes contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos do Mandado de Segurança no. 468-71.2020.8.11.0004, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava o afastamento da Impetrante, servidora pública municipal, de suas funções do cargo de Procuradora do Município de Barra do Garças, sem prejuízo de sua remuneração, para cursar Mestrado em Direito, considerando-se o período de afastamento como de efetivo exercício, para todos os fins legais.
Em suas razões recursais, a Agravante afirma que é servidora pública municipal, ocupante do cargo de Procuradora do Município de Barra do Garças/MT, tendo tomado posse em 20-12-2012, bem como que ingressou no programa de pós-graduação strictu sensu Mestrado em Direito Constitucional Econômico, ministrado pelo Centro Educacional Alves Faria LTDA – UNIALFA, localizado na cidade de Goiânia-GO.
Sustenta que, a Lei Complementar no. 3, de 4-12-1991 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Barra do Garças-MT), permitia a concessão de horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo, desde que compensados os horários, respeitada a duração semanal do trabalho, o que lhe foi autorizado pela administração pública municipal.
Noticia que, o Município de Barra do Garças/MT editou a Lei Complementar no. 260, de 23-9-2019, que alterou o artigo 117 da Lei Complementar no. 03, de 4-12-1991, passando a permitir o afastamento dos servidores municipais para estudo e/ou capacitação.
Assegura que, preenche todos os requisitos dispostos na Lei Complementar no. 260/2019, de modo que requereu o seu afastamento para estudos e qualificação profissional, obtendo parecer favorável do Setor de Recursos Humanos do Município de Barra do Garças/MT. Todavia, o Procurador-Geral do Município emitiu parecer desfavorável à concessão do afastamento da Agravante/Impetrante, sob a alegação de que o horário especial que a servidora vem praticando, com a compensação de horas trabalhadas, já é um afastamento de seu exercício funcional.
Assevera que, o Procurador-Geral do Município arquivou o procedimento sem decisão final do Prefeito Municipal, o que configura omissão legal também a ser sanada.
Alega que a decisão recorrida é desprovida de fundamentação, devendo a decisão ser cassada.
Diz que, o perigo de dano restou devidamente demonstrado nos autos, já que faltam 18 (dezoito) meses para a conclusão do seu mestrado, de modo que cada vez mais precisa de tempo para realizar com primor a sua especialização e aperfeiçoamento profissional.
Assim, requer a concessão de liminar para proceder o deferimento do afastamento de suas funções do cargo de Procuradora do Município de Barra do Garças, sem prejuízo de sua remuneração, para custear Mestrado em Direito, considerando-se o período de afastamento como de efetivo exercício, para todos os fins legais.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, esclareço que, somente há que se acolher assertiva de falta de fundamentação do decisum, quando dita omissão apresentar-se com força a comprometer a compreensão do raciocínio traçado pelo magistrado singular, o que, não é o caso posto em apreciação, já que observo que a mencionada decisão está amparada, de fato, por todos os documentos juntados aos autos, possibilitando a compreensão das razões de convicção do Juízo, o que, a priori, não identifico, qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade.
Quanto ao pedido de liminar em sede recursal, para a sua concessão necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, tenho que o pedido de efeito ativo formulado deve ser indeferido.
Isso porque, a Agravante/Impetrante requer o seu afastamento para estudo, com fundamento no artigo 117 da Lei Complementar Municipal no. 260, de 23-9-2019, que dispõe que O servidor estável poderá ausentar-se do Município para estudo e/ou qualificação profissional, desde que autorizado pelo Prefeito Municipal sem prejuízo dos seus vencimentos e vantagens, assegurada a sua efetividade para todos os efeitos da carreira.
Embora, aparentemente, a Agravante/Impetrante tenha preenchidos os requisitos elencados na lei municipal para concessão da autorização pretendida, de acordo com os documentos anexados ao presente writ, verifico que a pretensão deduzida na inicial almeja seja determinada, pelo Judiciário, a autorização para se ausentar do Município de Barra do Garças/MT para estudo e/ou qualificação profissional, sem prejuízo dos seus vencimentos e vantagens.
Nota-se que o ato é de competência do Prefeito Municipal daquele Município e, no caso, não há decisão do Chefe do Poder Executivo, sendo o pedido administrativo arquivado antecipadamente.
Desse modo, diante da ausência de manifestação da pessoa competente quanto ao pedido, não pode o Judiciário analisar o pleito, sob pena de afronta ao Princípio da Separação dos Poderes, limitando-se, tão-somente, ao exame acerca da legalidade do ato administrativo repudiado que, no caso, não ocorreu.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de janeiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora